Tribunal: TCU
Processo: 023.970/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1811/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de Tocantins (SR/26), sob a forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Considerando que, por meio do Acórdão 1768/2020-TCU-Plenário (peça 173), mantido pelo Acórdão 194/2022-TCU-Plenário (peça 268), este Tribunal, dentre outras deliberações, decidiu aplicar multa a diversos responsáveis; Considerando que os Srs. Eltier Júnior Postal, Ismael Gomes Marinho (peças 299 e 300), José Roberto Ribeiro Forzani e Edvaldo Soares Oliveira (peça 310) solicitaram o parcelamento das respectivas multas em 36 parcelas mensais, com fundamento no art. 217 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a unidade técnica propôs deferir as solicitações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o parcelamento das multas individuais aplicadas aos Srs. Eltier Júnior Postal (CPF XXX.253.389-XX), Ismael Gomes Marinho (CPF XXX.391.681-XX), José Roberto Ribeiro Forzani (CPF XXX.388.566-XX) e Edvaldo Soares Oliveira (CPF XXX.472.561-XX), por meio do subitem 9.4 do Acórdão 1768/2020-TCU-Plenário , mantidas pelo Acórdão 194/2022-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, bem como alertando-os sobre a necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU, de acordo com os pareceres da Seproc (peças 313 e 314). 1. Processo TC- Processo 023.970/2015-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Antônio Carneiro de Pádua (XXX.200.663-XX); Benjamim Aurelio Mendes (XXX.654.088-XX); Edvaldo Soares Oliveira (XXX.472.561-XX); Eltier Junior Postal (XXX.253.389-XX); Heliel Atila de Oliveira Saraiva (XXX.630.103-XX); Ismael Gomes Marinho (XXX.391.681-XX); José Roberto Ribeiro Forzani (XXX.388.566-XX); Luiz Amado Pereira Junior (XXX.629.535-XX); Ruberval Gomes da Silva (XXX.213.741-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Tocantins. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Sérgio Rodrigues de Mendonça Cosson, representando José Roberto Ribeiro Forzani; Sergio Augusto Pereira Lorentino (OAB/TO 2.418) e outros, representando Ruberval Gomes da Silva; Sérgio Rodrigues de Mendonça Cosson, representando Edvaldo Soares Oliveira.